Tribunal: TJDFT
Processo: 0725408-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0725408-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA AMARO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL contra a decisão que determinou a inversão do ônus da prova nos autos da ação de indenização movida em seu desfavor por KELLY CRISTINA AMARO (proc. no 0703073-78.2021.8.07.0018), atribuindo ao agravante o encargo de produção das provas. Relata que a demanda na origem é fundada na alegação de erro médico no tratamento ofertado ao pai da autora. Sr. Manoel Amaro Filho, na estrutura hospitalar pública distrital e, vindo a fase probatória, entendeu o magistrado que o requerido/agravante detém melhores condições para produzir as provas necessárias para o deslinde da causa e dispõe de toda a respectiva documentação. Esclarece que, ao ofertar contestação, juntou toda a documentação de que dispõe e arrolou como testemunhas os médicos que acompanharam o atendimento do pai da autora/agravada, indagando qual outra prova poderia obter para atrair para si a inversão determinada pela decisão agravada. Ressalta que a análise dos prontuários e das informações médicas pode exigir prova pericial, o que não induz à vantagem do Distrito Federal ou facilidade alguma em relação à parte autora no que diz respeito à produção de perícia, frisando, nesse particular, que a vantagem é da autora, que milita sob o pálio da justiça gratuita e não precisa pagar honorários periciais, sendo a prova custeada pelo tribunal. Sustenta que o fato de a autora ser juridicamente pobre não é pressuposto suficiente para inversão do ônus da prova, ressaltando o excelente trabalho realizado pela Defensoria Pública no atendimento à população carente. Discorre sobre a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova adotada no art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil, destacando os requisitos para inversão do ônus probatório, a saber: inadequação da distribuição fixa, posição privilegiada da parte originalmente não onerada e não causação de prova diabólica inversa. Colaciona jurisprudência em favor de sua tese, realçando que a inversão do ônus da prova é medida gravosa que não pode ser adotada com base na equivocada premissa de que, como o atendimento médico foi prestado pelo DF, este disporia de toda a documentação relacionada ao caso e poderia elucidá-lo com mais facilidade. Requer a suspensão da eficácia da decisão impugnada até o julgamento definitivo do presente agravo e, ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de manter a distribuição ordinária do ônus da prova. Recurso isento de preparo. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no inciso XI do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre a redistribuição do ônus da prova, nos termos do art. 373, § 1o, do mesmo diploma. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC. Nesse juízo estreito de delibação, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão agravada. Com efeito, a matéria fática é controvertida, sendo inegável que o Distrito Federal dispõe de corpo técnico especializado e maior facilidade de produção de provas que podem auxiliar o magistrado a formar o seu convencimento motivado, inclusive no sentido de demonstrar que o atendimento dispensado à paciente perante o hospital público foi adequado e condizente com todos os protocolos e literatura médica. Cabe ressaltar que não se trata da produção de prova negativa, porquanto o ente distrital dispõe de toda a documentação sobre os atendimentos prestados à autora, podendo, claramente, demonstrar, ou não, o nexo de causalidade entre os cuidados prestados e o dano sofrido a ensejar ou afastar a responsabilidade do ente público. Por outro modo, a autora não dispõe de técnica ou conhecimento suficiente para elucidar os fatos. Registre-se que a previsão legal de impossibilidade ou excessiva dificuldade da parte na produção de prova hábil a autorizar a inversão do ônus probatório relaciona-se ao acesso à prova em si e não à hipossuficiência financeira da parte beneficiária da gratuidade judiciária ou recusa de peritos para a realização de laudo pericial, como bem decidiu este tribunal (Acórdão 1302241, 07137332520208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no PJe: 8/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Com toda clareza, a inversão do ônus da prova não se restringe apenas à prova pericial. Aliás, esse encargo sequer foi imposto ao agravante, nada dispondo a decisão agravada a esse respeito. Nesse passo, a inversão possibilita o direito de defesa do Estado, na medida em que poderá valer-se de meios probatórios idôneos para elucidar os fatos, especialmente acerca da regularidade dos procedimentos médicos prestados à autora na rede pública e, por conseguinte, afastar eventual nexo de causalidade entre a conduta e os alegados danos experimentados pela paciente. Não vislumbro, portanto, a probabilidade de provimento do recurso a ensejar a suspensão da eficácia da decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se as partes, devendo a agravada apresentar resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. BRASÍLIA, DF, 6 de agosto de 2021 16:14:51. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator